Tribunal: TJSP
Processo: 1506265-90.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra da vítima – Seguro reconhecimento nas duas fases – Silêncio do réu na polícia – Negativa isolada em juízo – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Emprego de arma de fogo – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Prova oral indicando a utilização do objeto – Qualificadora mantida – Precedentes;
Roubo qualificado – Reincidência – Ausência de

Ementa:
Roubo qualificado – Palavra da vítima – Seguro reconhecimento nas duas fases – Silêncio do réu na polícia – Negativa isolada em juízo – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Emprego de arma de fogo – Falta de apreensão e perícia – Irrelevância – Prova oral indicando a utilização do objeto – Qualificadora mantida – Precedentes;
Roubo qualificado – Reincidência – Ausência de certidão cartorária – Agravante afastada – Inteligência da Súmula no 444, do col. Superior Tribunal de Justiça – Regime fechado – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Cabimento – Recurso provido em parte para redução da pena.